Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707236-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DEMOSTHENES KRYONIDIS, BASILE DEMOSTHENES KRYONIDIS AGRAVADO: MATEUS HENRIQUE MONTEIRO AMARAL, MIRILURDES FERNANDES MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DEMOSTHENES KRYONIDIS E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708361-79.2017.8.07.0007, indeferiu pedido de expedição de ofício às empresas denominadas fintechs. Os agravantes sustentam que as fintechs não são abrangidas pelas pesquisas realizadas por intermédio do SISBAJUD e que a expedição de ofício é o único meio do credor para obter informações sobre a existência de saldo depositado em contas bancárias nas aludidas instituições, devendo ser deferido o pedido à luz do princípio da cooperação. Alega a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de expedição de ofícios. Preparo recolhido no ID 56187525 e 56187537. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. A decisão agravada (ID 185354452 na origem) tem o seguinte teor: Depois de tentativas frustradas de constrição do patrimônio da executada, inclusive por meio de ordens de bloqueios de ativos financeiros, o exequente requer a expedição de ofícios às denominadas “fintechs”, com vistas à persecução de eventuais valores da executada. Com efeito, “fintechs” são sociedades de crédito reguladas pelas Resoluções no 4.656/2018 e no 4.657/2018 do Banco Central do Brasil, que operam no mercado mediante plataformas digitais, com a disponibilização de produtos e serviços financeiros de forma simplificada e com custos muitas vezes inferiores, diferenciando-se, nesses aspectos, das instituições bancárias tradicionais. Ocorre que o sistema SISBAJUD permite o bloqueio e indisponibilidade de ativos sob a administração, custódia ou registro de titularidade por todas as instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro Nacional, dentre as quais as “fintechs”. Neste sentido, extrai-se do site do Banco Central do Brasil: A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no BacenJud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo: bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas; cooperativas de Crédito; sociedades de crédito, financiamento e investimento; instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários”(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/BacenjudSisbajud, acessado em 03.02.2021). Grifei. Portanto, tais entidades, sendo instituições financeiras, integram o Sistema Financeiro Nacional e estão abrangidas pelas pesquisas de amplo espectro realizadas por intermédio do sistema SISBAJUD, o que revela ser desnecessária a expedição de ofícios físicos para o mesmo propósito. Posto isso, indefiro o pedido do exequente. Foram exauridos todos os meios para localização a serem excutidos, de modo que a execução ficará suspensa por 1 (um) ano, nos termos do § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, prazo pelo qual os autos aguardarão no arquivo provisório (até o dia 01/02/2025). Após o decurso de um ano da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Publique-se. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina tece esclarecimentos acerca do referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) É relevante esclarecer que, por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, foi desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. Da leitura da cláusula primeira do acordo, verifica-se que o objetivo foi desenvolver um sistema que abrangesse os participantes já contemplados no BACEN JUD 2.0 e as novas regras de negócio. Confira-se: CLAUSULA PRIMEIRA – O presente Acordo tem por objeto a conjugação de esforços do CNJ, do BC e da PGFN com o propósito de desenvolver e implementar no CNJ, assim como incentivar a utilização, de novo Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário, doravante chamado NOVO SISTEMA, contemplando os atuais participantes do BACEN JUD 2.0, as novas regras de negócio, a implementação de medidas de automação e a integração ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). O Regulamento do BacenJud 2.0 assim dispõe sobre os participantes: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV-instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros –filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); (destaquei) Veja-se que as buscas abrangem a expansão do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. Nesse contexto, o Conselho Monetário Nacional editou a Resolução no 4.656/18, que regulamenta a atuação das empresas conhecidas como fintechs, sujeitando seu funcionamento à autorização do Bando Central do Brasil: Art. 28. O funcionamento da SCD e da SEP depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil, conforme disposto nesta Resolução e nas demais disposições regulamentares vigentes. Assim, não restam dúvidas de que as Fintechs fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, e, portanto, são abrangidas pelas buscas realizadas por meio do atual sistema vigente, o SISBAJUD. Ressalto que o CNJ apresentou documento informando as inovações do SISBAJUD no qual esclarece a inclusão das fintechs, nomeando como alcançadas quaisquer instituições que necessitem de autorização do Banco Central para operar, incluindo as empresas para as quais os agravantes requerem a expedição de ofício. Vejamos: São abarcadas pelo SISBAJUD qualquer Fintech que necessite de autorização do Banco Central para operar (...) Exemplos de Fintechs atingidas: Nubank PicPay Mercadopago Pagseguro (MOTTA, Dayse Starling. ARAÚJO, Adriano da Silva. Sisbajud 2021, principais inovações e resultados. CNJ. https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf, acessado em 31/5/2022) Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às Fintechs, porquanto já abrangidas no referido ato. Assim entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PESQUISA DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A expedição de ofício para a fintechs que já são objeto de pesquisa pelo SISBAJUD é medida inócua, que afronta os princípios da celeridade e da economia processual, como apontado na decisão agravada. (...) (Acórdão 1666557, 07357022820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIAS SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627601, 07251102220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. Atualmente, o Sistema SisbaJud é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. 2. Considerando que o SisbaJud engloba as fintechs indicadas pelo agravante, tenho que incabível a expedição de ofícios a tais instituições para fins de busca de ativos em nome do executado, notadamente porque o juízo de origem já diligenciou nesse sentido. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1375290, 07231307420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024 16:38:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador